Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749186-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO MONTEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de entorpecentes. Pleito recursal pautado na insuficiência de provas e na ilicitude da abordagem policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e as buscas realizadas pelos policiais militares foram legais e baseadas em justa causa; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por consumo de substância psicoativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem e as buscas realizadas pela Polícia Militar são consideradas lícitas, diante da presença de justa causa, consistente em denúncia de tentativa de invasão, danos no veículo, atitude suspeita do acusado e sinais visíveis de alteração psicomotora. 4. A constatação da alteração da capacidade psicomotora não exige necessariamente exame toxicológico, podendo se dar por outros meios probatórios admitidos pelo ordenamento jurídico, como relatos testemunhais e sinais clínicos observados no momento da abordagem, conforme previsão do artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução CONTRAN no 432/2013. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. 1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser realizada por múltiplos meios de prova, inclusive por testemunhos e observação de sinais clínicos, nos termos do artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução CONTRAN no 432/2013. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1453363 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0709148-18.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 01.03.2024. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas mediante busca veicular e pessoal, porquanto ausente fundada suspeita, uma vez que a abordagem teria sido lastreada em denúncia anônima, razão pela qual pugna pela absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De início, quanto à legalidade da buscas veicular e pessoal, o exame dos autos revela claramente a presença da justa causa para a realização das diligências. De fato, após o recebimento de denúncia anônima realizada por moradora da região em que ocorreu a abordagem, com relatos sobre a presença de um veículo suspeito e o temor de invasão de um lote, agentes policiais foram até o local indicado e ali visualizaram o acusado realizando manobra brusca no carro, que estava com o farol e retrovisor quebrados. Ao abordarem o suspeito, os agentes perceberam que ele estava eufórico e nervoso, o que ensejou a busca pessoal. Ou seja, não se cuidou de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, baseada, ainda, na atitude suspeita do réu. Diante de tal contexto, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora das buscas realizadas, como, aliás, já devidamente destacado no bojo da sentença hostilizada (ID 72654873 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024